Tribunal: TJDFT
Processo: 0743749-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Número do processo: 0743749-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAYTON SUCUPIRA ARANTES AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Clayton Sucupira Arantes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante - Brasília/DF (0703369-87.2022.8.07.0011), que deferiu a liminar na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo Banco GM S.A em desfavor do ora agravante. O requerido/agravante sustenta, em síntese, que: a) "não restou comprovada a alegada mora (...) a notificação extrajudicial foi enviada a um endereço estranho, diferente daquele informado no contrato;" b) "reside em cidade do Estado de Goiás, de modo que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é incompetente para o processamento e ajuizamento da ação principal." Requer a gratuidade da justiça e, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para revogar a busca e apreensão. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido pela e. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena que reconheceu de ofício a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar o processo originário (id 52860334). Agravo Interno interposto por Banco GM S/A (id 53178272). Em suas razões, o agravante alega que: a) a decisão agravada não analisou o risco irreparável da perda do bem; b) eventual restituição do bem ao financiado promove risco iminente quanto à impossibilidade de uma nova apreensão futura; c) possui capacidade e condições para exercer a guarda do bem até o fim do desfecho processual, bem como condições de suportar os prejuízos em razão de eventual rejeição do pedido na ação originária; d) o agravado apenas realizou o pagamento da primeira parcela convencionada e as demais estão vencidas desde 10.3.2022 e, mesmo ciente da mora, ainda não regularizou sua situação de inadimplência; e) esclarece que cumpriu integralmente os requisitos exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969 e comprovou cabalmente a relação contratual e a constituição em mora; f) destaca que não foi analisado o fato de que o ora agravado realizou a atualização do endereço em documento avulso; g) ressalta que mencionada documentação possui a mesma força que o contrato e que se o endereço pertence a uma das concessionárias Chevrolet, não pode ser responsabilizado porquanto o endereço foi indicado pelo próprio devedor; h) defende a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento da matéria. Pediu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo interno. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo que deferiu a busca e apreensão. O requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo interno foi indeferido pela e. Desa Maria Leonor Leiko Aguena (id 53200057). Contrarrazões ao agravo de instrumento apresentadas pelo agravado (autor da ação principal) em que se requer manutenção da decisão que deferiu a busca e apreensão na origem (id 53187294). De outro giro, o prazo para contrarrazões ao agravo interno transcorreu in albis (id 54146190). O preparo do agravo de instrumento não foi recolhido, uma vez que o recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Em razão da posse e da designação da e. Desa. Maria Leonor Leiko Aguena para composição da 5a Turma Cível e da 1a Câmara Cível do TJDFT, conforme Portaria GPR 3038 de 20 de novembro de 2023, os presentes autos foram remetidos ao setor de distribuição de 2o grau (id 54176116) e, posteriormente, redistribuídos para esta Relatoria. É o breve relato. Decido. A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. É o caso concreto, em que o agravante é servidor público do Distrito Federal (CBMDF/DF), possuindo, portanto, estabilidade na percepção de renda. Ademais, o recorrente, com o fito de comprovar sua hipossuficiência, se limitou a juntar decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Valparaíso de Goiás - TJGO, que deferiu a tutela de urgência requerida na Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada pelo ora agravante com base na legislação que trata do superendividamento e determinou a limitação dos descontos dos empréstimos por ele realizados (id 52330781). É certo que não são suficientes as alegações de que os descontos relativos a empréstimos obtidos pela parte gerariam, por si só, a situação financeira hipossuficiente. Há de se levar em consideração a natureza dos mútuos obtidos, se foram atos de mera liberalidade ou se há evidências de terem sido celebrados em estado de perigo ou em decorrência de caso fortuito ou força maior. Além disso, os empréstimos, como regra, possuem caráter transitório. De mais a mais, os descontos de empréstimos são deduções decorrentes da opção da parte que, no exercício de sua autonomia, assume mútuos a taxas mais atrativas, não podendo o Estado cobrir as despesas daqueles que, por livre escolha, decidiram reduzir suas rendas para obterem um benefício próprio. Nesse sentido, o recente julgado deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA ALEGADA. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA MENSAL SUPERIOR AO TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme disposto no artigo 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. 2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. 3. Os descontos relativos aos empréstimos consignados realizados, conquanto diminuam consideravelmente a renda líquida do requerente, são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Precedentes. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1792337, 07352057720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 8/12/2023). Intime-se a parte agravante (Clayton Sucupira Arantes) para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o). Brasília/DF, 1o de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator